Tribunal: TJDFT
Processo: 0001166-12.2002.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALZIRA BATISTA ALVES, EDSON FELICIANO, ARASSUY GOIANA FERRAZ e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP contra acórdão ID – 13185827. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo IDS –13483722, 13483725,13749146 e 13855004. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se, EDSON FELICIANO, ALZIRA BATISTA ALVES, ARASSUY GOIANA FERRAZ e COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP para responderem as contrarrazões dos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 17 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator